Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. Ausente prova inequívoca de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante viola as balizas do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, norteadoras do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagradas nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, deve-se manter o percentual anteriormente fixado em sentença prolatada na ação revisional.
3. Recurso provido.